Tribunal: TJMT
Processo: 0026333-24.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0026333-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME - CNPJ: 07.181.348/0001-71 (APELANTE), ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 419.938.531-20 (ADVOGADO), RICARDO ARGUELHO DE FARIA - CPF: 483.769.901-44 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), RICARDO ARGUELHO DE FARIA - CPF: 483.769.901-44 (APELADO), RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME - CNPJ: 07.181.348/0001-71 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ( EMPRESTIMO – CAPITAL DE GIRO) -
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – I JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE -

MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS

-
ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS INVERTIDOS – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratório.

Prevendo o contrato multa contratual de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC.

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada.

Ante a alteração da sentença por esta via recursal a favor da instituição financeira (apelante), de modo que os apelados decaíram da maior parte

dos seus pedidos, merece ser invertido o ônus sucumbênciais, condenando os Embargantes/Apelados ao

pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor fixado na sentença, com fulcro no parágrafo único, do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0026333-24.2016.8.11.0041 - – CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: RICARDO ARGUELHO DE FARIA – ME e RICARDO ARGUELHO DE FARIA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos dos Embargos a Execução no
26333-24.2016.811.0041, código n. 1137446 propostos po
r
RICARDO ARGUELHO DE FARIA – ME e RICARDO ARGUELHO DE FARIA
em que se julgou parcialmente procedente os pedidos para excluir a capitalização mensal de juros, incidindo apenas a anual; excluir os juros remuneratórios (que faz às vezes de comissão de permanência), devendo incidir multa de 2%, e juros moratórios de 1% ao mês, além de correção monetária pelo INPC, admitindo a compensação ou repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, reconhecendo, ao final a sucumbência recíproca das partes, fixando custas
pro rata
e os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos. (id no 5664230)

Em sua Apelação (id no 5664245), o
BANCO BRADESCO S/A
defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a manutenção da capitalização de juros estipulada no contrato, diante da ausência de pedido ou mesmo da demonstração cabal da abusividade pelos recorridos, além de ser admitida sua incidência pela legislação vigente; c) legalidade dos encargos moratórios, já que não é cobrada a comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios;d) em razão do banco ter decaído da parte mínima do pedido, requer a condenação integral dos recorridos em ônus sucumbências, levando em conta

o princípio da causalidade e o parágrafo único, do art. 86 do CPC, pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

Os Apelados deixaram de apresentar contrarrazões, apesar de devidamente intimados, conforme certidão id no

5664254.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020